Tribunal: TJES
Processo: 5034108-30.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034108-30.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DAVI ALVES MASCARELO

APELADO: INSTITUTO AOCP e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS – BACHARELADO EM CIÊNCIAS POLÍTICAS E SEGURANÇA PÚBLICA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (EDITAL Nº 003/2018). CLÁUSULA DE BARREIRA. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS NA PROVA OBJETIVA QUE TERIAM A PROVA DE REDAÇÃO CORRIGIDA. CONSTITUCIONALIDADE (TEMA REPERCUSSÃO GERAL Nº 386 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). AUMENTO SUPERVENIENTE DO NÚMERO DE VAGAS. IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DO CRITÉRIO DE ELIMINAÇÃO ESTABELECIDO PELA CLÁUSULA DE BARREIRA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E DA ISONOMIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória-ES que julgou improcedente pedido para que o Estado do Espírito Santo e o Instituto AOCP corrigissem a prova discursiva do autor candidato no concurso público para o Curso de Formação de Oficiais – Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública da PMES (Edital nº 003/2018). O apelante foi eliminado do certame por não alcançar a nota de corte na prova objetiva, estabelecida em 61 (sessenta e um) pontos para alcançar o quantitativo de 400 (quatrocentos) candidatos que teriam a prova de redação corrigida, tendo obtido apenas 60 (sessenta pontos).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o aumento superveniente do número de vagas ofertadas no certame impõe a ampliação proporcional do número de candidatos com provas discursivas a serem corrigidas; e (ii) estabelecer se a manutenção da cláusula de barreira prevista no edital afronta os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O edital do concurso é a norma que rege o certame, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos, não podendo ser alterado posteriormente para beneficiar determinados participantes.

4. A cláusula de barreira estabelecida no edital tem amparo constitucional, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 376 de Repercussão Geral (RE 635.739), sendo legítima a restrição da correção das redações a um número determinado de candidatos.

5. O aumento do número de vagas inicialmente ofertadas no decorrer do concurso público não impõe, por si só, a ampliação da quantidade de candidatos habilitados para as fases subsequentes, salvo previsão expressa no edital.

6. A intervenção do Poder Judiciário para modificar a cláusula de barreira violaria o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF/88), pois implicaria ingerência indevida na discricionariedade da Administração Pública.

7. A flexibilização da cláusula de barreira geraria desigualdade entre os candidatos e comprometeria a segurança jurídica do certame, contrariando os princípios da isonomia, impessoalidade e vinculação ao edital.

8. O número de candidatos aprovados já supera o total de vagas ofertadas, inexistindo prejuízo à eficiência administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A cláusula de barreira prevista em edital de concurso público é legítima e tem amparo constitucional, sendo vedada sua flexibilização para atender circunstâncias supervenientes, salvo previsão expressa no edital. 2. O aumento superveniente do número de vagas ofertadas no concurso não impõe a ampliação do número de candidatos habilitados para as fases subsequentes, salvo previsão editalícia em sentido contrário. 3. A alteração das regras de concurso público após sua publicação viola os princípios da impessoalidade e da vinculação ao edital.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 5º, caput, e 37, caput; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 635.739, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2014, DJe 03/10/2014; STJ, AgRg no RMS n. 33.821/PB, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 25/4/2022, DJe 29/4/2022; STJ, AgInt no RMS n. 66.406/PB, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe 2/3/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Davi Alves Mascarelo
contra a r. sentença (ID 11521931) proferida pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada pelo recorrente em desfavor do
Estado do Espírito Santo
e do
Instituto
AOCP
, julgou improcedente a pretensão autoral consistente na determinação para que os requeridos corrijam a prova discursiva do autor realizada no concurso público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais – Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública da PMES (Edital nº 003/2018) e, caso aprovado, possa participar das demais etapas do certame e nomeado ao final.

Depreende-se do caderno processual que o apelante se inscreveu no concurso público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais – Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública da PMES, regulado pelo Edital nº 003/2018, para o qual foram previstas, inicialmente, 30 (trinta) vagas e estabelecida cláusula de barreira que limitava a correção das redações aos 400 (quatrocentos) primeiros colocados na prova objetiva, com a inclusão de todos os que empatassem nesta última posição, motivo pelo qual o recorrente foi eliminado do certame, visto que somente os candidatos que fizeram 61 (sessenta e um) pontos na prova objetiva tiveram suas provas discursivas corrigidas, enquanto que o apelante fez 60 (sessenta) pontos.

Alega o recorrente, em apertada síntese, que, uma vez que, durante o decorrer do certame houve aumento do número de vagas, a cláusula de barreira para a correção das redações também deveria ter sido elevada para possibilitar um maior número de candidatos aprovados, em respeito aos postulados da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência. Nesse sentido, alega que, embora a Administração Pública disponha de discricionariedade para decidir acerca das regras do concurso, é cabível que o Poder Judiciário coíba eventuais abusos.

Ao julgar improcedente a demanda, o magistrado
a quo
explicitou que não há fundamentação jurídica para flexibilizar a cláusula de barreira, que foi prevista expressamente no edital, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), além de ressaltar que caberia ao Poder Judiciário modificar as regras de concursos públicos estabelecidas pela Administração, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo autor.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora se resume, então, em aferir se houve ilegalidade da Administração Pública na manutenção do número de candidatos que teriam a prova de redação corrigida após a superveniente elevação do quantitativo de vagas disponibilizados no edital do certame.

O Edital nº 003/2018 – CFO 2018/PMES, inaugurou o concurso público para admissão ao curso de formação de oficiais – Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e estabeleceu, originalmente, o provimento de 30 (trinta) vagas para o Quadro de Oficiais Combatentes e a realização de 10 (dez) etapas, sendo a primeira consistente em exame intelectual, compreendendo prova objetiva e prova de redação, sendo que,
para que a prova de redação do candidato fosse corrigida, o candidato deveria, cumulativamente: 1)
obter, no mínimo, 40% da pontuação máxima possível na Prova Objetiva (item 9.2.4.1);
2)
obter, no mínimo, 20% da pontuação máxima possível em cada área de conhecimento (item 9.2.4.2);

3)
estar classificado na Prova Objetiva até a 400ª colocação (item 9.6.1.1), considerando todos os candidatos empatados com o último colocado dentre este limite (item 9.6.1.2), conforme os termos do Edital de abertura
1
.

No caso, o apelante alcançou, na prova objetiva, os percentuais mínimos exigidos nos itens 9.2.4.1 e 9.2.4.2 do edital. Entretanto, o candidato recorrente não teve sua prova de redação corrigida, visto que obteve um total de 60 (sessenta) pontos, enquanto a nota de corte da 400ª colocação (cláusula de barreira) foi de 61 (sessenta e um) pontos, conforme o edital de resultado da prova objetiva (pós recursos), de forma que somente os candidatos empatados até a 446ª colocação tiveram suas redações corrigidas.

A eliminação do apelante no certame decorreu, portanto, da
aplicação d
a cláusula de barreira
prevista no item 9.6.1.1 do Edital nº 03/2018, em razão da insuficiente nota por ele alcançada na etapa da Prova Objetiva (60 pontos), assim como outros 68 (sessenta e oito) candidatos que atingiram a mesma pontuação, qual seja 60 (sessenta) pontos na prova objetiva, conforme pode ser observado no “Anexo Único do Edital de Resultado da Prova Objetiva”, de forma que o apelante se encontrava entre a 447ª e 514ª colocações.

A respeito da matéria, o
Supremo Tribunal Federal
firmou
precedente vinculante
, por meio do
Tema Repercussão Geral nº 376
, no sentido que
“
É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame.”
.

Em que pese me compadeça com a situação do apelante, pois é notória a incansável e tormentosa batalha daqueles concurseiros que se dedicam ao estudo para acesso aos cargos públicos, a meu ver,
não houve ilegalidade
na sua eliminação em virtude de não ter alcançado nota suficiente na prova objetiva para figurar dentre aqueles candidatos que teriam suas provas de redação corrigidas
, na medida em que havia previsão expressa desta cláusula de barreira no edital do certame, a qual é reputada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal.

Ademais, não se observa do edital do concurso em questão nenhum dispositivo que estipule que o número de candidatos habilitados para análise da prova de redação deveria ser proporcional ao número de vagas disponibilizadas, pelo contrário, o instrumento convocatório estabeleceu um limite fixo, de 400 (quatrocentos) concorrentes e os que estivessem empatados na última posição desta limitação, que teriam analisadas suas redações, motivo pelo qual
o superveniente aumento do número de vagas – das 30 (trinta) inicialmente previstas para 167 (cento e sessenta e sete) – não possui o condão de modificar resultados definitivos de fases anteriores do certame e as respectivas eliminações
.

A pretensão do recorrente de correção de sua prova de redação com esteio na tese que o aumento do número de vagas disponibilizadas no concurso ensejaria a automática ampliação proporcional também da cláusula de barreira para correção da mencionada prova discursiva não encontra amparo jurídico, especialmente diante do princípio da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório, já que não consta no edital nenhuma previsão que a elevação do número de vagas ofertadas implicaria na flexibilização dos critérios eliminatórios ou classificatórios de fases anteriores, o que obsta a intervenção do Poder Judiciário, sem que isto implique em afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88), exegese esta que foi adotada pela sentença objurgada e, portanto, deve ser preservada.

Em respeito ao princípio da vinculação ao edital do concurso público, que é corolário dos postulados constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade (art. 37,
caput
, da CF/88) e da isonomia (art. 5º, inciso I, da CF/88), os critérios objetivos mínimos estabelecidos pelo instrumento convocatório para possibilitar a aprovação em cada uma das etapas do certame devem ser rigorosamente observados tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos, inexistindo espaço, em regra, para interpretações aquém ou além do que nele contido, salvo manifesta previsão inconstitucional ou ilegal. Isto porque, os concursos públicos devem dispensar tratamento impessoal e igualitário aos interessados, sem o que ficariam fraudadas suas finalidades.

Admitir a interpretação “extensiva” almejada pelo apelante implicaria no Poder Judiciário modificar a cláusula de barreira estabelecida, constitucional, legal e razoavelmente, pelo Estado apelado no instrumento convocatório e, com isso, compelir a correção da prova discursiva de candidato que não alcançou a pontuação necessária para tanto, tendo como premissa equivocada o simples fato de, em momento já adiantado do certame, a Administração Pública ter ampliado o número de vagas ofertadas inicialmente, o que, além de não encontrar substrato no edital, faria com que o concurso público retroagisse para sua primeira etapa a fim de possibilitar que candidatos, já eliminados definitivamente, tivessem suas provas de redação corrigidas e, caso aprovados, pudessem participar de todas as fases subsequentes também já finalizadas, conduta esta que implicaria em ofensa aos postulados da legalidade, da isonomia e da vinculação ao edital.

Ao tratar da matéria, o Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de orientar que
“
está a Administração adstrita, por imperativo Constitucional - art. 37, caput -, à legalidade estrita, não podendo dar interpretação extensiva ou restritiva, se a norma assim não dispôs, porquanto essa é a aresta de sua atuação, não podendo atuar aquém ou além dessa divisa”
(AgRg no RMS n. 33.821/PB, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022, STJ) e que
“Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (a) ‘é defeso ao Judiciário (...) realizar interpretação restritiva ou extensiva de normas editalícias, sob pena de, extrapolando os limites da legalidade, invadir seara exclusiva da administração pública’ (STJ, AgInt no RMS 47.814/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/11/2017)”
(AgInt no RMS n. 66.406/PB, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 2/3/2022, STJ).

O apelante, ao se submeter ao concurso, concordou com as regras previstas no edital, não podendo posteriormente, apenas por não ter preenchido os requisitos exigidos para ter sua prova de redação corrigida, insurgir-se contra a referida previsão mediante pretensão que o Poder Judiciário adote interpretação extensiva de normas editalícias, supostamente em nome da proporcionalidade e razoabilidade, o que é vedado, sob pena de, extrapolando os limites da legalidade, invadir seara exclusiva da Administração Pública.

Assim, é perfeitamente possível que o Estado aumente o número de vagas inicialmente ofertadas no certame, conforme sua discricionariedade, sem, entretanto, flexibilizar os critérios eliminatórios e classificatórios editalícios, especialmente quando a quantidade de provas a serem corrigidas permanece em quantitativo razoável frente ao número de vagas aumentadas.

Aliás, é justamente, por isso, que não se aplica ao caso os precedentes
não persuasivos
citado pelo apelante do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (AC nº 0038133-14.2012.4.01.3400/DF, e-DJF1 de 12/12/2016 / AC nº 00077516720144013400, e-DJF1 de 09/05/2016 / AC nº 0015918-25.2004.4.01.3400/DF, e-DJF1 de 12/12/2014), na medida em que aquelas demandas envolveram concurso da Polícia Federal cujo superveniente aumento do número de vagas inicialmente ofertadas acarretou em número superior ao próprio limite estabelecido em cláusula de barreira para candidatos que seriam convocados para o exame de saúde, circunstância completamente distinta do caso aqui analisado, em que a elevação do número de vagas inicialmente disponibilizadas para 167 (cento e sessenta e sete) permaneceu bem distante do número de concorrentes que tiveram as provas de redações corrigidas – até os empatados na última posição da limitação definida na prova objetiva na 446ª colocação.

Ao enfrentar a mesma questão envolvendo a cláusula de barreira prevista no Edital nº 003/2018 – CFO/PMES e o superveniente aumento de vagas ofertadas no certame, esta Corte de Justiça, inclusive esta colenda Câmara Cível, tem adotado o mesmo posicionamento aqui referendado, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA OFICIAL COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CLÁUSULA DE BARREIRA PREVISTA NO EDITAL. AUMENTO DO NÚMERO DE VAGAS. IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA. IMPESSOALIDADE E VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por candidato contra sentença que julgou improcedente pedido de flexibilização da cláusula de barreira em concurso público, para que sua prova de redação fosse corrigida, diante do aumento do número de vagas ofertadas no certame. O edital do concurso previa que apenas as redações dos 400 primeiros classificados na prova objetiva seriam corrigidas, e o recorrente não obteve classificação dentro desse limite. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o aumento do número de vagas ofertadas justifica a flexibilização da cláusula de barreira para correção de redações; e (ii) avaliar se a manutenção da regra prevista no edital afronta princípios constitucionais, como razoabilidade, proporcionalidade e eficiência administrativa. III. RAZÕES DE DECIDIR O edital é a lei do concurso público, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos. Alterações nas regras editalícias após a publicação do certame ferem os princípios da impessoalidade e da vinculação ao edital. A cláusula de barreira prevista no edital tem amparo constitucional, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 635.739 (Tema 376), sendo considerada critério objetivo para selecionar os candidatos mais bem classificados com base no desempenho meritório.
O aumento do número de vagas ofertadas no concurso não impõe, por si só, a ampliação do número de redações a serem corrigidas, inexistindo previsão legal que obrigue a flexibilização da cláusula de barreira nesse contexto. A pretensão do recorrente de flexibilizar a cláusula de barreira criaria novos critérios de aprovação, violando o princípio da isonomia e comprometendo a segurança jurídica do certame. Consta nos autos que o número de candidatos aprovados já supera o total de vagas ofertadas, o que demonstra ausência de prejuízo à eficiência administrativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A cláusula de barreira prevista em edital de concurso público é legítima e tem amparo constitucional, sendo vedada sua flexibilização para atender circunstâncias supervenientes, salvo previsão expressa no edital. O aumento do número de vagas em concurso público não impõe a ampliação do número de candidatos habilitados para as fases subsequentes, salvo previsão editalícia em sentido contrário. A alteração das regras de concurso público após sua publicação viola os princípios da impessoalidade e da vinculação ao edital.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput, e 37, caput; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635.739, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2014, DJe 03/10/2014. (AC nº 5034985-67.2022.8.08.0024, Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª C. Cível. DP 28/11/2024, TJES).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. AUMENTO DE VAGAS. CORREÇÃO DA REDAÇÃO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. Recurso CONHECIDO E DESprovido. I - É cediço que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital. Precedentes. II - Acerca da validade da cláusula de barreira em concurso público, o Supremo Tribunal Federal ao apreciar o tema n. 376 de repercussão geral.
III - A pretensão do recorrente de correção de sua prova de redação com esteio na argumentação de que o aumento do número de vagas no concurso ensejaria a ampliação proporcional também da cláusula de barreira para correção da aludida prova não encontra respaldo jurídico, especialmente diante o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, bem como da própria isonomia.
IV - Recurso conhecido e desprovido. (AI nº 5009298-63.20222.8.08.0000, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª C. Cível, DP 03/06/2024, TJES).

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA PREVISTA NO EDITAL. CANDIDATO ELIMINADO. AUMENTO DO NÚMERO DE VAGAS NO DECORRER DO CERTAME. TEMA N. 376 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O artigo 37, inciso I, da Constituição Federal, prevê que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. Tratando-se o edital de lei interna do certame, contém as normas consideradas necessárias para ocupação do cargo público. Nesse sentido, a Administração Pública possui discricionariedade para, dentro dos critérios previstos no edital, e respeitado o princípio da isonomia, escolher quais candidatos se amoldam ao cargo posto em concurso. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema n. 376 da repercussão geral, sedimentou que “cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional” (RE 635739, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-193 DIVULG 02-10-2014 PUBLIC 03-10-2014). Trata-se de precedente vinculante, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil (CPC), sendo, portanto, de reprodução obrigatória pelos Tribunais Pátrios.
3. O mero fato da ampliação do número de vagas ofertadas no decorrer do certame não tem o condão de gerar correspondente obrigação à Administração Pública de efetuar alteração na disposição editalícia quanto à cláusula de barreira para a correção das provas de redação, ou quanto a qualquer outro critério eliminatório ou classificatório constante no edital. 4. O edital do concurso em discussão contém diversos critérios eliminatórios e classificatórios em suas múltiplas etapas, não podendo o Poder Judiciário, a seu alvitre, escolher quais deveriam ser flexibilizados e em que medida, supostamente em nome da proporcionalidade e razoabilidade. De fato, a alteração, pelo Poder Judiciário, da regra que impõe limite ao número de redações a serem corrigidas, importaria em evidente violação ao princípio da isonomia, desvirtuando por completo o procedimento do concurso público e conferindo tratamento privilegiado desarrazoado aos candidatos que não obtiveram a classificação necessária na prova objetiva. Também não pode o Judiciário substituir a Administração Pública na decisão de qual medida seria a mais eficiente ou conveniente para o provimento de cargos públicos, eis que evidentemente fora de sua alçada. 5. Exigir que a Administração flexibilize os critérios dispostos em edital, para que candidatos que não alcançaram a pontuação de corte permaneçam no certame, seria imiscuir-se diretamente no âmbito da discricionariedade da Administração Pública e resultaria em indevida incursão no mérito administrativo, violando-se, ainda, a separação dos poderes (art. 2º, CF/88).
6. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Apelação Cível n. 5003859-38.2022.8.08.0011, Relator Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 24/Jan/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. CLÁUSULA DE BARREIRA. NOTA DE CORTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Os Tribunais pátrios possuem jurisprudência pacífica quanto à vinculação e observância, pelas partes, aos critérios estabelecidos no edital publicado, tornando-se suas cláusulas leis entre as partes.
II. A cláusula de barreira estabelecida no edital pela Administração Pública permite que sejam selecionados os candidatos que alcançam o critério estabelecido de forma objetiva, representando segurança jurídica para todos os participantes do certame, não representando qualquer violação às regras estabelecidas no Edital referente. III. A modificação posterior do edital com previsão do aumento o número de vagas a serem ocupadas, não viola os princípios corolários à realização de concurso público, nem os critérios de classificação ou pontuação mínima exigida dos participantes.
(TJES, Apelação cível n. 5013922-20.2021.8.08.0024, Relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 05/Jul/2023).

Além de o apelante já se encontrar eliminado do certame quando da publicação da retificação editalícia que aumentou o número de vagas ofertadas, o exame das razões que levaram o Comando Geral da PMES a elevar o número de vagas evidencia que a intenção era justamente aproveitar todos aqueles concorrentes que já tinham sido classificados de acordo com os critérios iniciais de habilitação/eliminação e não aqueles que, como o recorrente, não tinham se classificado.

É válido registrar que,
se o surgimento de novas vagas para o mesmo cargo não
implica
automaticamente o direito
subjetivo
à nomeação dos candidatos
aprovados

fora das vagas previstas no edital
(Tema Repercussão Geral nº 784 do STF)
, também é possível concluir,
se valendo da mesma
ratio decidendi
, que
a ampliação do número de
vagas
inicialmente ofertadas

durante o certame
não gera automaticamente, para os candidatos
fora da
lista de
classificação prevista em edital, eliminados
anteriormente
por
observância da
cláusula de barreira
, o direito de prosseguir à etapa seguinte do concurso.

Em caso similar, o Superior Tribunal de Justiça assim também já se pronunciou, vejamos:

(...). X - No certame em questão, o edital estipulou uma cláusula de barreira que dispôs que os candidatos, inscritos para o município de Cuiabá/MT, que não se classificassem entre as quatorze maiores notas, não teriam suas provas discursivas corrigidas, sendo que tais limites estão expressamente dispostos no edital do certame.
XI - Alinhando-se ao Supremo Tribunal Federal, que decidiu, no julgamento do RE 635.739/AL, pelo regime da Repercussão Geral, válida a chamada cláusula de barreira, o Superior Tribunal de Justiça entende incidir a referida cláusula para a convocação de determinado número limite de candidatos para as etapas subsequentes, considerando-se eliminados os candidatos excedentes, não conferindo direito líquido e certo ao candidato que, depois de excluído do certame, alega ter obtido a informação da existência de mais vagas que poderiam ser oportunamente providas pelo mesmo concurso público.
Nesse sentido: AgRg no RE nos EDcl no AgRg no RMS 42.820/GO, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 6/4/2016, DJe 6/5/2016 e AgRg no RMS 44.171/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 28/4/2015, DJe 15/5/2015. (STJ - AgInt no MS: 23891 DF 2017/0300559-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 26/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/10/2018).

A vinculação ao instrumento convocatório é um princípio fundamental nos concursos públicos, e qualquer modificação nas regras, como pretendido pelo apelante, comprometeria a impessoalidade e a isonomia do certame, visto que seriam corrigidas mais redações do que previsto inicialmente no edital, criando novos critérios de aprovação. O

recorrente
não foi aprovado no certame, na medida em que foi eliminado ainda na primeira etapa,
sendo que s
ua eliminação foi levada a efeito pela cláusula de barreira, a qual teve a sua constitucionalidade e legalidade devidamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento, de forma que a modificação, pelo Poder Judiciário, da regra que limita o número de redações a serem corrigidas, implicaria em evidente afronta ao postulado da isonomia, desvirtuando o procedimento do concurso público e conferindo tratamento privilegiado desarrazoado aos candidatos que não obtiveram a classificação necessária na prova objetiva.

Não fosse o bastante, ao contrário do asseverado pelo apelante, os apelados informaram que mesmo com o aumento do número de vagas, a quantidade total de aprovados ainda supera as 167 (cento e sessenta e sete) vagas ofertadas – foram classificados 168 (cento e sessenta e oito) concorrentes que devem ser somados aos candidatos incluídos no curso de formação por força de decisão judicial, motivo pelo qual
a
sentença objurgada deve ser
preservada
para julgar improcedente a pretensão autoral
.

A prevalecer o voto aqui proposto pelo desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção da sentença hostilizada, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Assim, considerando a relevante atuação da Procuradoria do Estado e dos causídicos da banca examinadora nesta instância revisora, por meio de elucidativas contrarrazões,
arbitro os honorários advocatícios recursais,
por equidade,
em
R$ 400,00 (quatrocentos reais)
e estabeleço definitivamente os honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos pel
o

autor
em
R$
1.20
0,00 (
um mil e duzentos
reais)
, preservando, por sua vez, a suspensão da exigibilidade do pagamento desta verba, na medida em que o apelante litiga amparado pela gratuidade da justiça.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele nego
provimento
, a fim de preservar a sentença objurgada e, com isso, majorar os honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

1
9.6.1 A Prova de Redação será realizada juntamente à Prova Objetiva.

9.6.1.1 Somente será corrigida a Prova de Redação do candidato que: obter a pontuação estabelecida no subitem 9.2.4 (da Prova Objetiva); estar classificado na Prova Objetiva até a 400ª (quadringentésima) colocação; além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital.

9.6.1.2 Todos os candidatos empatados com o último colocado na Prova Objetiva, dentre o limite disposto no item anterior, terão sua Prova de Redação corrigida.

9.6.1.3 Os candidatos não classificados dentro do número máximo estabelecido no subitem 9.6.1.1, ainda que tenham a nota mínima prevista no subitem 9.2.4,
e
starão automaticamente desclassificados no Concurso Público.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)